Tribunal: TJMT
Processo: 1010193-45.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010193-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUPERIORES – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos do agravo em execução nº. 1010193-45.2021.8.11.0000, que a unanimidade deu provimento, para o cumprimento de 2/5 (dois quintos) para progressão em razão de não se tratar de reincidente específico.

O Ministério Público argui para efeitos de prequestionamento que há omissão no v. acórdão embargado, visto que conforme alega o embargante não foram respeitados os preceitos estabelecidos em lei pelo legislador e os limites constitucionais, afirmando que:

“(...) verifica-se que o acórdão embargado concluiu que o percentual de 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei da Execução Penal, incluído pela Lei n° 13.964/2019, faz referência apenas aos reincidentes específicos em crimes hediondos, quedando omissa a situação dos agentes condenados por crime hediondo com reincidência não específica. Assentou, assim, que no caso do agravante, que ostenta reincidência genérica, deveria ser aplicado, diante da lacuna legal, o percentual mais favorável de 40% [quarenta por cento], ainda que expressamente indicado para o apenado primário que comete crime hediondo ou equiparado.

Em suma, o acórdão, vislumbrando a impossibilidade de aplicar ao reincidente comum o mesmo percentual do reincidente específico, findou por igualar, de forma indevida, o apenado reincidente ao apenado primário, violando, a um só tempo, os seguintes princípios constitucionais, separação dos Poderes (artigo 2º da CF); Isonomia (artigo 5º, caput, da CF), e Individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CF); Proporcionalidade – devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF]." (sic)

Requer, assim, que a decisão seja abordada, visando sanar a alegada omissão quanto ao entendimento expressado no v. acórdão, bem como, sirva os presentes embargos, para prequestionar os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais supramencionados, para fins de interposição de recurso especial.

Por não haver cunho infringente, tampouco modificação do decidido no v. acórdão supramencionado, à vista, deixo de oportunizar ao embargado/agravante, a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PACOTE ANTICRIME – LEI Nº. 13.964/2019 – REEDUCANDO CONDENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE - ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL PREVÊ O CUMPRIMENTO DE 2/3 NO CASO DE PRIMÁRIO EM CRIME HEDIONDO - RECURSO PROVIDO.

Com o advento da lei nova, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado ao réu condenado por crime hediondo, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

A Lei nº. 13.934/2019 (Pacote Anticrime) revogou o artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, passando a prever a incidência da fração mais rígida somente para os reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, aplicando-se o índice de 40% (2/5) para os apenados primários e, por decorrência lógica, aos reincidentes não específicos, não considerados expressamente pela nova lei.

Imperativa a aplicação de 2/3 como fração para o livramento condicional, nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, conforme preceitua o inciso V do artigo 83 do Código Penal.”

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ao concluir pela impossibilidade de aplicar ao reincidente comum o mesmo percentual do reincidente específico, findou por igualar, de forma indevida, o apenado reincidente ao apenado primário, violando, a um só tempo, os seguintes princípios constitucionais, separação dos Poderes (artigo 2º da CF); Isonomia (artigo 5º, caput, da CF), e Individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CF); Proporcionalidade – devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF)
.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer constar dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, com a flagrante intenção de abrir espaço para futuro recurso perante o Superior Tribunal de Justiça e/ou Supremo Tribunal Federal.

A questão, tida como omissa pelo embargante, apresenta-se implicitada no v. acórdão, conforme:

“Inicialmente, tem-se que o agravante mostra-se inconformado com a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 3/5 (60% do cumprimento da pena) para 2/5 (40% do cumprimento da pena) com base no artigo 112, inciso V, da LEP, alterado pela Lei n°. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a fração de 1/1 para o livramento condicional.

Em decisão datada de 11 de maio de 2021, a MMª. Juiza de Direito, Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, indeferiu o pedido defensivo, fundamentando que:

“(...) Considerando o petitório em seq. n. 86.1, em que alega omissão do decisório quanto as frações do livramento condicional e da progressão de regime devem incidir no caso em tela, não merecem acolhimento, visto que o decisório dispõe:

“[...]

13. Outrossim, verifico que merece acolhimento o parecer ministerial em seq. 63.1, retificando as frações para progressão de regime e livramento condicional do implicado, considerando a condição pessoal do réu, uma vez unificadas as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

14.Ademais, DETERMINO a secretaria que refaça o cálculo com as retificações e exclusões apontadas pelo Parquet, após, vistas às partes para manifestações.

[...]”

Desta forma, as frações acolhidas para progressão de regime e livramento condicional, são 3/5 (progressão de regime), 1/1 (livramento condicional), crime de tráfico de drogas." (sic - id. 90407969)

Com a devida vênia, tenho como necessário apresentar outra ótica acerca da enfrentada problemática, diversamente ao entendimento explicitado pela magistrada de origem, senão vejamos;

De início, considerando a redação do artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, o cálculo de pena elaborado pelo juízo das execuções penais previa a progressão de regime apenas após o cumprimento de 3/5 ou 60% da pena imposta.

Porém, a Lei nº. 13.934/2019 revogou o mencionado artigo,

passando a prever a incidência da fração mais rígida somente para os reincidentes em crimes hediondos ou equiparados,

aplicando-se o índice de 40% (2/5) para os apenados primários e, por decorrência lógica,
aos reincidentes não específicos,
já que não foram expressamente considerados pela nova lei.

Destarte, conquanto o legislador tenha se esforçado para estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o artigo 112 da LEP, seja por um movimento relapso, seja por incompetência, ou mesmo por intenções outras que fogem à primeva intenção objetiva do Pacote Anticrime que deu origem à Lei nº. 13.934/2019, simplesmente não se previu/estabeleceu um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

Percebe-se que uma diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

Em franca abordagem sobre a questão, o doutrinador Renato Brasileiro esclarece que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a regra do artigo 112, inciso V, da LEP:

“(...) VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Na mesma sintonia orientativa o Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no habeas corpus nº. 588.852/SP, decidiu que:

“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime”. (sic)

Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica, diante do vácuo legislativo existente na lei nova quanto a questão posta, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime quanto ao crime de tráfico de drogas.

Ato seguinte, quanto a fração para o livramento condicional, também vejo como viável acolher a pretensão defensiva, haja vista que desacertou a juíza singular ao considerar a fração de 1/1 e não 2/3, nos termos do que preceitua o inciso V do artigo 83 do Código Penal, in verbis:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)
” (destaquei).

Posto isto, em dissonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo de execução, para determinar ao juízo de execuções que promova a utilização do índice de 2/5 (40%) para o cômputo da progressão de regime, ficando a cargo do MM. Juízo a aferição do adimplemento dos requisitos subjetivos para a referida progressão, bem como, aplicar a fração de 2/3 como fração para o livramento condicional.
”

Assim, observa-se que as teses foram abordas, enfrentadas e decididas, não havendo falar em omissão.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a possibilidade prequestionar os dispositivos legais, e a alegada omissão, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de agravo em execução, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas.

Ressalto que ao abordar uma tese defensiva e a conclusão em julgamento desta, caminhe no sentido de anular outra posterior ou anterior que venha de encontro à tal conclusão, ainda que houvesse numericamente diferença entre a quantidade de argumentos defensivos e abordagens em julgamento, dispensa o enfrentamento da tese falecida, não sendo exigido ao magistrado, seja de primeiro ou segundo grau, o enfrentamento numérico de todas as teses e argumentos defensivos propostos ou mesmo a dedicada pontuação dos dispositivos legais, sejam infra ou constitucionais, seja ao longo da ação penal, seja em grau de recurso, se para a formação da culpa e a devida prestação jurisdicional, o enfrentamento de algumas, gerar o resultado.

Nesse sentido:

“na conceituação de circunstâncias juridicamente relevantes, não há na lei processual penal vigente qualquer significado tendente a compelir o Juiz a que, no cotejo do amplo lastro probatório formado a partir da intensidade de informações trazidas durante todo o curso da ação penal, esgote toda a prova na sentença, bastando que proceda à exposição lógica daquilo que de relevante reputou considerar, para atingir a conclusão final. As teses defensivas, por outro lado, podem ser afastadas apenas pelo acolhimento da pretensão diametralmente oposta, pelo que despicienda se torna a declaração judicial expressa e esse respeito” (N.U 0002023-65.2018.8.11.0046, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3º). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021